Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO HOMICIDA. COMPROVAÇÃO. PROVA COESA E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS COMPLETAMENTE PERCORRIDO. MÍNIMA LEGAL.
I – Comprovado nos autos, por prova firme, que o réu desferiu 3 (três) facadas contra a vítima, a fim de assegurar a subtração de um aparelho celular, não ocorrendo o resultado morte apenas porque ela foi socorrida em tempo hábil, está configurada a intenção homicida ou, no mínimo, a assunção do risco de sua ocorrência, o que se subsume ao delito de latrocínio tentado.
II – No que concerne à quantidade de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
III – Recurso conhecido e não provido.